Tribunal: TJMT
Processo: 1006079-29.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006079-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MACHADO TEIXEIRA - CPF: 056.170.844-45 (AGRAVANTE), LUCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX - CPF: 877.198.867-04 (AGRAVANTE), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CPF: 840.433.181-20 (AGRAVANTE), RAFAELA ROSTIROLLA BIANCHI - CPF: 810.696.421-34 (AGRAVANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (PROCURADOR), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE EXTRATOS FINANCEIROS – OBRIGAÇÃO RECONEHCIDA NA FASE DE RECONHECIMENTO - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A imposição de multa cominatória constitui meio de coerção previsto nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, a qual poderá ser aplicada de ofício pelo Juízo ou a pedido da parte, seja na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, assim como na fase de execução.

II - É justamente no cumprimento de sentença e após carcterizada a renitência do devedor, que o juiz, de posse do título executivo, deve impulsionar o processo com medidas que visam à satisfação da obrigação, dentre as quais, a aplicação de multa, que não precisa e nem deve ser antevista pela instância recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS AUGUSTO MACHADO TEIXEIRA, LUCIO CALORS AGUIAR SARDOUX, VANDERLEI MURILO BIANCHI, RAFAELA ROSTIROLLA BIANCHI, ALTAIR BALIEIRO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0029659-26.2015.811.0041, manejado em face de MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., indeferiu o pedido de fixação de multa diária, para cumprimento de obrigação imposta em julgado deste Tribunal.

Para tanto, os agravantes aduzem, em síntese, que o recurso de apelação cível por eles interposto foi parcialmente provido para que, dentre outras providências, as agravadas fossem obrigadas a
fornecerem extratos financeiros indicativos do saldo com os abatimentos, sem prejuízo da atualização monetária incidente no período
.

Esclarecem que manejaram pedido de providências perante o juízo singular, o qual, equivocadamente, apenas disse que o Acórdão em questão não impôs multa cominatória alguma para o cumprimento da obrigação e que, por essa razão, nada poderia fazer.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consabido, a imposição de multa cominatória constitui meio de coerção previsto nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, a qual poderá ser aplicada de ofício pelo Juízo ou a pedido da parte, seja na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, assim como na fase de execução.

In verbis:

Art. 536.
No cumprimento de sentença
que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

§ 1º
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução
, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso em exame, a parte exequente busca dar efetividade ao conteúdo decisório do recurso de apelação cível, o qual, em sua parte dispositiva, dispôs o seguinte:

dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, de modo a julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e: (i)
deferir o afastamento dos encargos moratórios incidentes em desfavor dos autores durante o período de mora da ré,
com o fornecimento de extratos financeiros indicativos do saldo com os abatimentos, sem prejuízo da atualização monetária incidente no período
; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, para os autores Carlos Augusto Machado Teixeira, Lúcio Carlos Aguiar Sardoux, Vanderlei Murilo Bianchi e Rafaela Rostirolla Bianchi, com atualização pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação; (iii) afastar a multa por litigância de má-fé, e; (iv) inverter o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação. (destaquei e grifei)

Com efeito, logo após o trânsito em julgado, a parte exequente manejou pedido de cumprimento de sentença, em que pugnou, dentre outros, pelo
fornecimento de extratos financeiros indicativos do saldo com os abatimentos, sem prejuízo da atualização monetária incidente no período
, o que lhe foi negado pelo juízo de origem, ao argumento de que o v. Acórdão nada disse sobre a imposição de multa para o cumprimento de tal obrigação.

Todavia, é justamente no cumprimento de sentença e após carcterizada a renitência do devedor, que o juiz, de posse do título executivo, deve impulsionar o processo com medidas que visam à satisfação da obrigação, dentre as quais, a aplicação de multa, que não precisa e nem deve ser antevista pela instância recursal.

Por outros termos, não haveria necessidade alguma de o Acórdão do recurso de apelação cível ter ordenado a aplicação de multa cominatória, isso porque, tal providência integra, quando necessário, o próprio rito do cumprimento de sentença.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - MULTA CONTRATUAL E ASTREINTES - BIS IN IDEM - NÃO VERIFICAÇÃO - DECISÃO MANTIDA

- As astreintes se configuram em pena pecuniária e são fixadas na hipótese de descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é induzir o réu a cumprir a ordem judicial e não se confundem com a multa contratual, de caráter indenizatório. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.261599-1/001, Relator (a): Des. (a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2022, publicação da súmula em 03/06/2022)

Assim, diante desse cenário, deve ser imposta multa cominatória para o cumprimento da obrigação, sem qualquer possibilidade de deixar ao talante dos executados, o seu cumprimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que os executados, ora agravados, no prazo de 15 (quinze) dias, forneçam
extratos financeiros indicativos do saldo com os abatimentos, sem prejuízo da atualização monetária incidente no período
, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022